Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-79.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-79.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-79.2019.8.14.0130APELANTE: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA APELANTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JUNTOU INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR NÃO AFALBETIZADO. PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM DISSONÂNCIA OS REQUISTOS FORMAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE DEVEM OBSERVAR A REFERIDA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DECORRENTES. VALOR INDENIZATÓRIO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ABATIMENTO DOS VALORES COMPROVADAMENTE DISPONIBILIZADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, SACADOS PELA MESMA E NÃO RESTITUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Volta-se a consumidora apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira juntou documento do qual ensejava comprovar a licitude da contratação (ID. ID. 5459565 - Pág. 9);

III – Todavia, evidente dessa prova que que o instrumento fora firmado em dissonância ao disposto no art. 595 do Código Civil, tendo em vista que a consumidora apelante é pessoa não alfabetizada;

IV – Pelo explicito erro formal, forçoso reconhecer a inexistência do débito, tendo em vista que a não observância aos requisitos previstos no art. 595 do Código Civil enseja grave vício de consentimento e constituição das partes;

V – Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de que seja declarada a inexistência dos débitos cerne do litígio e seja a instituição financeira condenada ao pagamento de indenizações pelo dano material, - com restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na aposentadoria do autor (art. 42 CDC) , referentes aos contratos de nº 0123343383914, 0123361632742 e 0123361632794, além de danos morais, cujo valor fica fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo devidamente compensados os valores comprovadamente disponibilizados na conta corrente do autor da demanda, e não restituídos, referentes aos empréstimos questionados.

VI- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-79.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA NAZARÉ VIANA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Pedido de Indenização por Danos Morais
, movida em face de

BANCO BRADESCO S/A.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora teria sido surpreendida com descontos realizados em sua folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo consignado realizados junto à demandada (Contratos nº 0123361632742, n° 0123361632794, n° 0123343383914 e n° 20180361530011524000); 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração da inexistência do débito em questão, com as devidas indenizações por danos materiais e morais.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 5459560), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica à contestação foi apresentada pela requerente (ID. 5459570).

Ato contínuo, o juízo singular declarou que a lide seguiria para julgamento antecipado, por considerar desnecessária a produção de outras provas (ID. 5459571).

Prolatada sentença (ID. 5459575), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. De outra forma, a sentença condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pela requerente (ID. 5459577), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que a instituição financeira não teria comprovado de maneira evidente a legalidade das contratações questionadas. Por outro lado, pugnou subsidiariamente pelo afastamento das condenações fixadas por litigância de má-fé e ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 5459580), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-79.2019.8.14.0130APELANTE: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, a mesma sentença condenou a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Vejamos:

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar parcialmente.

De antemão, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente, como bem salientou o juiz de piso em sentença (ID. 5459575). Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Eis que, uma vez elucidada a dinâmica de análise probatória, fundamental observar os documentos apresentados pela instituição financeira que buscaram comprovar a licitude das contratações.

Por esse ponto, verifica-se de pronto que a instituição financeira juntou em contestação o instrumento do empréstimo questionado de nº 0123361632742, que, segundo consta do instrumento, seria refinanciamento do empréstimo de nº 0123343383914 (que não teve o contrato juntado aos autos). Todavia, em razão da cliente não ser alfabetizada, examina-se que tal documento não fora preenchido conforme a exigência prevista no art. 595 do Código Civil. É o que se observa, visto que é manifesto que a Cédula de Crédito Bancário cerne da questão fora preenchida na ausência de qualquer testemunha (ID. 5459565 - Pág. 9), enquanto o termo de autorização da consignação fora testemunhado por apenas uma única pessoa (ID. 5459565 - Pág. 10).

Dessa maneira, patente que o contrato apresentado carece de requisitos formais mínimos de validade. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o dispositivo normativo mencionado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema da assinatura à rogo em contratos de empréstimo consignado. Examinemos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido (STJ, REsp nº 1.954.424 – PE, Terceira Turma, Rel: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021).

Por esse motivo, considera-se que o conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso se denota inválido, sendo forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência dos débitos questionados.

No entanto, analisando a documentação acostada aos autos, notadamente o extrato de id 55459546, pág. 1, fica certo que a autora da demanda recebeu em sua conta valores que condizem com o referido no contrato juntado aos autos (0123361632742), que por sua vez seria o refinanciamento do contrato nº 0123343383914. Do contrato de final 3383914 foi creditado o valor de R$ 10.114,77 (dez mil, cento e quatorze reais e setenta e sete centavos), enquanto que do contrato de final 1632742, abatido o saldo devedor do contrato anterior, foi creditado em conta corrente o valor de R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais).

Observando ambos os contratos, - embora só um deles tenha sido juntado aos autos, e sem preencher os requisitos legais - , fica claro que, mesmo que tenham tido sua validade comprometida pelo não preenchimento dos requisitos legais (falta da assinatura de testemunhas de correntista não alfabetizado), é certo que os valores porventura recebidos em decorrência de tais contratos nulos, devem ser restituídos à instituição bancária, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Esse tem sido o entendimento de nossos tribunais:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo Consignado não contratado - Sentença de parcial procedência - Insurgência da instituição financeira/ré - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Banco C6 Consignado S.A. atual denominação do Banco Ficsa S.A. conforme comprovado em ficha cadastral juntado aos autos - Preliminar afastada - Autor que refuta a contratação do empréstimo consignado cujas parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário - Réu que não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, Código de Processo Civil -
Desconstituição e declaração de nulidade da operação financeira questionada - Negócio jurídico inexistente - Retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe - Devolução, pelo autor, da quantia indevidamente creditada em sua conta bancária, abatidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa - Compensação de valores permitida
- Sentença de parcial procedência reformada nesse ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10016320920208260369 SP 1001632-09.2020.8.26.0369, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 21/07/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Desse modo, uma vez considerados como indevidos os descontos realizados em consignação, em razão da nulidade do contrato pelo não preenchimento dos requisitos legais, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que os contratos em questão estavam sendo aplicados mesmo em explicita ausência de requisitos formais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por outro lado, devida também a indenização por dano moral, o qual é presumido em casos similares.

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório.

Vejamos, segundo a jurisprudência do STJ:

A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais ao caso, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes,
em razão de débito que desconhece
–
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização do dano moral suportado pela apelada, conforme já mencionado, compreende-se que o
quantum
indenizatório merece ser estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal valor se denota razoável frente a amplitude do dano injustamente suportado.

Por outro lado, tendo em vista que o presente entendimento reformará a sentença de piso, fundamental reconhecer que a autora não ajuizou a demanda em litigância de má-fé.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja declarada a inexistência dos débitos cerne do litígio e seja a instituição financeira condenada ao pagamento de indenizações pelo dano material, - com restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na aposentadoria do autor (art. 42 CDC) , referentes aos contratos de nº 0123343383914, 0123361632742 e 0123361632794). Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ. Além disso, sendo reconhecidos danos morais advindos da operação financeira nula, fica fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização (atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde o evento danoso - súmula 54 STJ), sendo devidamente compensados os valores comprovadamente disponibilizados na conta corrente do autor da demanda, e não restituídos, referentes aos empréstimos questionados, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023